Tribunal: TJES
Processo: 5011721-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011721-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA NEUSA BERTONI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA NEUSA BERTONI. A decisão determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alega ausência dos requisitos para concessão da tutela e desproporcionalidade da multa aplicada, requerendo sua revogação ou adequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e (ii) a adequação e proporcionalidade das astreintes aplicadas pelo descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466/STJ.

4. A tutela de urgência está fundamentada na probabilidade do direito e no perigo de dano, uma vez que a agravada comprovou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, afetando seu orçamento familiar.

5. O ônus de provar a autenticidade do contrato de empréstimo recai sobre a instituição financeira quando a assinatura é impugnada, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061/STJ e dos artigos 6º, 369 e 429, II, do CPC.

6. A fixação da multa diária visa assegurar o cumprimento da decisão judicial, devendo respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraudes em operações bancárias.

2. A multa diária aplicada para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser proporcional à periodicidade da obrigação e à capacidade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e § 3º; 536, § 1º; 6º, 369 e 429, II. CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo 466 e Tema Repetitivo 1061; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000486-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011721-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA:
MARIA NEUSA BERTONI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que deferiu a tutela de urgência manejada na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
movida por
MARIA NEUSA BERTONI
.

Sustenta o banco agravante (id. nº 9472611) que a tutela de urgência foi concedida sem que os requisitos legais, como a verossimilhança das alegações e o risco de dano, estivessem presentes, assim como os documentos apresentados pela agravada não seriam suficientes para justificar a suspensão dos descontos.

Defende ainda que a suspensão dos descontos depende do órgão pagador do cliente, e que há um período de fechamento da folha de pagamento, o que pode causar o desconto de valores mesmo após a ordem de suspensão, daí porque não poderia ser penalizado com a multa por evento do qual não tinha controle.

Afirma, também, que a multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários é desproporcional, pois os descontos são realizados mensalmente e em valor bem inferior - parcelas do empréstimo são no valor de R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) -, de modo que deve ser astreinte convertida em uma multa por evento ou mensal, além de ser fixado um teto máximo.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
,
ao deferir o pedido liminar
, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Quanto a probabilidade do direito, tem-se que o juiz não precisa estar convencido de que a Autora tem o direito concreto para a concessão da tutela satisfativa ou cautelar, sendo necessário apenas o direito aparente, provável e plausível. No caso em comento, verifica-se a possibilidade do direito da Requerente, vez que conforme documento n°. 44988054,
foi lançado no benefício previdenciário da Autora e na data informada pela mesma, o contrato de empréstimo do banco Requerido, no valor de R$13.441,77 (treze mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos)
, oriundo do contrato de empréstimo consignado de n°. 010113211829 supostamente feito pela Requerente, assim como os descontos das parcelas sendo feitos.

Por outro lado, o perigo de dano é aparente, já que a Requerente comprovadamente hipossuficiente, vem tendo descontos em seu benefício previdenciário, sem seu consentimento, tirando dela mensalmente, valores que fazem diferença em seu orçamento.

Ademais, conforme ID46272500,
a Requerente realizou o depósito do valor total deliberado, equivalente a R$ 15.124,09, pela via administrativa
.

Pela fundamentação em questão, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores do pedido de tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300 caput e §3° do Código de Processo Civil. Ademais, considerando que a parte Requerente realizou o depósito judicial do valor creditado em sua conta bancária oriundo do suposto empréstimo, conforme documento ID46272500,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência,
DETERMINANDO
que a instituição financeira Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias,
SUSPENDA
o contrato de n°. 010113211829, e, consequentemente, os descontos junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sobre o benefício previdenciário de titularidade da Senhora MARIA NEUSA BERTONI, CPF n°. 090.083.857-40,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
, que reverterá em favor da parte Requerente, até ulterior deliberação deste juízo, além de outras sanções de natureza penal e cível. [...] (decisão id. nº 47245275 dos autos de origem - grifei).

De início, convém destacar que,
nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nesse contexto,
mostra-se acertada a decisão de origem
que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos efetuados pelo banco recorrente no benefício previdenciário da agravada, tendo em vista
que os elementos de prova acostados ao feito não foram suficientes para demonstrar
a culpa exclusiva da consumidora, ora recorrida,
capaz de elidir a responsabilidade da instituição bancária agravante.

Além disso, trata-se de contrato de cartão de crédito consignado cuja assinatura vem sendo contestada pela recorrida (
id. nº
44987394 e 44988065 dos autos de primeiro grau)
, daí porque aplicável o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ASTREINTES. FUNÇÃO COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Probabilidade do direito erigida a partir do acervo probatório até então produzido nos autos, que sinaliza a ocorrência de possível fraude bancária (transferência e contratação de empréstimo), sendo cediço que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula nº 479).
2. Necessidade de dilação probatória, com observância do contraditório, para se apurar eventual culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de modo a excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC, o que recomenda a manutenção da decisão de suspensão da cobrança oriunda do contrato de empréstimo e a exclusão da agravada dos cadastros de proteção ao crédito. 3. Astreintes fixadas em valor adequado e proporcional à função coercitiva que exercem, notadamente em atenção à capacidade financeira das partes, à gravidade e à natureza do ilícito, às consequências nocivas geradas à consumidora, sendo cediço, ademais, que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000486-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, DJe. 09/09/2024 - grifei).

Quanto ao cumprimento
da determinação contida na decisão recorrida
e à possibilidade de aplicação da multa diária fixada, é importante destacar que esta última decorre do poder geral de cautela do magistrado
, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de ordem judicial.

Assim, possui caráter
sancionatório-coercitivo
,
atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Dessa forma, considero que a imposição da multa é legítima e seu valor deve
refletir quantia significativa
para atingir o objetivo de garantir o cumprimento da decisão. Caso contrário, o descumprimento poderá ser mais vantajoso para o devedor.

Portanto, a fim de evitar o descumprimento da obrigação principal, a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva,
mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
CAVALCANTE MOTTA
, 10ª Câmara Cível, J. 30/11/2021, DJe. 01/12/2021 - grifei).

[...] Deve ser fixado prazo razoável para restituição do bem objeto de ação de busca e apreensão, em caso de pagamento do débito.
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, 12ª Câmara Cível, J. 12/11/2021, DJe. 16/11/2021 - destaquei).

No caso em exame, considerando a
representatividade da importância para a agravada
(84 parcelas mensais de R$ 363,60, totalizando R$ 30.542,40 ao término do contrato), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade
econômico-financeira
do banco agravante, entendo que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite máximo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mostra-se razoável diante das circunstâncias da presente demanda.

Além disso, tratando-se
de determinação de cessação de
descontos mensais
na conta bancária da recorrida, entendo que a aplicação da multa deve acompanhar a mesma periodicidade dos referidos descontos.

Por fim, ressalto que as astreintes devem incidir a partir do momento em que se verificar o eventual descumprimento da ordem judicial por parte do banco agravante
, podendo o valor da possível multa
ser revisado posteriormente
, por aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
,
inclusive em primeira instância, caso surjam elementos que justifiquem tal medida.

À luz do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão e
alterar a periodicidade da multa aplicada,
confirmando a medida liminar ao seu tempo parcialmente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões